Tribunal: TJSP
Processo: 1000365-60.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação Cível. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Inconformismo dos embargantes. Análise incidental do pedido de justiça gratuita. Inteligência do artigo 101, § 1o, do novo Código de Processo Civil. Ausência de provas da impossibilidade de arcar com o custo do processo. Determinação do recolhimento de custas processuais, sob pena de não se conhecer do recurso.